Tribunal: TJSP
Processo: 2283051-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283051-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MICHEL
DAMIAO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM A ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283051-90.2020.8.26.0000 -Voto no 43.018
2
Voto n° 43.018
Habeas-corpus no 2283051-90.2020.8.26.0000
Comarca: Avaré
Juízo de Origem: Foro Plantão - 24a CJ
Impte(s): Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte(s): Michel Damião Gomes
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Revogação da prisão
preventiva por ausência de fundamentação - Presença dos
requisitos do art. 312 e 313, ambos do CPP - Insuficiência
das medidas cautelares diversas do cárcere - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem
denegada.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, por intermédio da Defensora Hellen Cristina do Lago Ramos
Comparini, impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em
favor de Michel Damião Gomes, alegando que o ora paciente está a
sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito do Foro Plantão da Comarca de Avaré
Relata a d. impetrante, em síntese,
que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, de crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que a Autoridade apontada como
coatora converteu sua prisão em flagrante em preventiva, o que foi feito
sem a adequada fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283051-90.2020.8.26.0000 -Voto no 43.018
3
Afirma que com o paciente foi
apreendida pequena quantidade de drogas, sendo caso de aplicação de
medida cautelar diversa da prisão.
Assevera que a r. decisão carece de
fundamentação idônea, já que baseada na gravidade em abstrato do
delito, não trazendo elementos do caso concreto que a justificasse.
Acrescenta que, em caso de eventual
sentença condenatória, ao paciente poderá ser fixado regime inicial
diverso do fechado, não se afastando a possibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que evidencia a
desproporcionalidade de sua custódia cautelar.
Pleiteia, liminarmente, a concessão
da ordem, a fim de que seja concedida a liberdade provisória ao
paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se,
ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
66) e mantido por esta Relatoria (fls. 70).
A d. autoridade coatora prestou
informações (fls. 50/51).
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer à fls. 77/80, manifestou-se pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283051-90.2020.8.26.0000 -Voto no 43.018
4
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme
informações
da
d.
autoridade coatora, o paciente foi preso em flagrante no dia 28/11/2020,
pela prática em tese do crime previsto no art. 33, “caput da Lei
11.343/06.
Por decisão proferida em 29/11/2020,
a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva do paciente,
por decisão fundamentada (fls. 54/57 dos autos de origem).
Os autos foram encaminhados à Vara
Única de Fartura e os atos praticados em sede de plantão judiciário
foram ratificados (fls. 75 dos autos de origem).
No momento, os autos aguardam a
apresentação do relatório final.
Em que pese as alegações lançadas
pela combativa impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente.
Com efeito, presentes os requisitos
do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, de sorte que não
há se falar que a mencionada prisão constitua constrangimento ilegal.
Cabe referir que ao paciente imputa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283051-90.2020.8.26.0000 -Voto no 43.018
5
se a prática de delito grave, considerado hediondo, que traz
consequências sociais irreparáveis, sendo fonte geradora de crimes
violentos, daí porque, sua custódia cautelar não ofende nem mesmo o
princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria Constituição
Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou
por ordem devidamente fundamentada.
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida,
prevalecendo os requisitos autorizadores da decretação da constrição
(fls. 54/57 dos autos originais).
Ao tratar do comércio ilícito de
entorpecentes, o legislador introduziu diversas alterações através da Lei
no 11.343/06: despenalizou o uso; exacerbou penas em alguns casos;
permitiu a redução delas em outros; alterou o rito procedimental. E,
também, vedou, às expressas, em seu art. 44, caput, a concessão de
liberdade provisória no caso das figuras de tráfico previstas nos artigos
33, “caput” e § 1o, 34 e 37. Não se nega que, em relação a este último
item, o E. Supremo Tribunal Federal modificou entendimento anterior,
firmando a posição que a vedação da liberdade provisória no caso de
tráfico de entorpecentes é inconstitucional. Entretanto, ao contrário do
que
apressadamente concluíram alguns intérpretes, ávidos do
afrouxamento das leis penas, este liberal entendimento não torna
obrigatório o benefício, nem vincula o Juiz que, verificando presentes os
requisitos da prisão preventiva, poderá, dentro de sua discricionariedade,
decretá-la (ou mantê-la), por óbvio de forma fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283051-90.2020.8.26.0000 -Voto no 43.018
6
Não há se cogitar em aplicação de
medida cautelar diversa da prisão. Isto porque, a nova Lei no 12.403/11,
ainda que de forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da
prisão preventiva para os crimes dolosos com o máximo de pena
privativa de liberdade superior a 04 anos, o que engloba o crime em
questão.
Portanto, considerando-se que a
situação processual do paciente admite o decreto preventivo, não era
mesmo razoável a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás,
medida diversa da prisão seria claramente insuficiente e geraria
sentimento de odiosa impunidade, ainda mais em se tratando de crime
tão nefasto.
De resto, descabe a discussão do
mérito da causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim, por não se vislumbrar o
alegado constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A
ORDEM.
SÉRGIO RIBAS
Relator